Tribunal: TJSP
Processo: 1005186-05.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL. 1) Condomínio requerido que efetuou corte do abastecimento de água à unidade ocupada pela requerente, sob o fundamento de existência de cotas condominiais em atraso. Irregularidade. O condomínio dispõe de meios ordinários de cobrança de despesas condominiais, somente podendo aplicar

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL. 1) Condomínio requerido que efetuou corte do abastecimento de água à unidade ocupada pela requerente, sob o fundamento de existência de cotas condominiais em atraso. Irregularidade. O condomínio dispõe de meios ordinários de cobrança de despesas condominiais, somente podendo aplicar ao condômino inadimplente sanções de cunho estritamente pecuniário, nos termos do artigo 1.336, parágrafo 1o, do Código Civil. Hipótese na qual, ainda, o valor referente à mensalidade indicada pelo condomínio como em atraso foi regularmente quitada. 2) Danos morais. Caracterização. Situação vivida pela autora em virtude da irregular postura do demandado que ultrapassou em muito o mero dissabor cotidiano. Sentença que arbitrou indenização em R$ 3.000,00 ( três mil reais ), quantia que reflete conformidade com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observadas ainda as peculiaridades do caso concreto. Ação julgada parcialmente procedente. Sentença integralmente mantida. Recurso da requerida não provido, majorada a verba honorária sucumbencial, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005186-05.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
CONDOMINIO PANAMBI A, são apelados MARIA JOSÉ DE LIMA (JUSTIÇA
GRATUITA) e ANDRADE & SEGURA ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005186-05.2019.8.26.0007 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1005186-05.2019.8.26.0007.
Comarca: São Paulo – Foro Regional da Itaquera.
04a Vara Cível.
Processo no 1005186-05.2019.8.26.0007.
Prolator ( a ): Juiz Celso Maziteli Neto.
Apelante ( s ): Condomínio Panambi A.
Apelado ( s ): Maria José de Lima; Andrade & Segura Administração
Condominial.
VOTO No 49.192/2020.--
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRAÇÃO
CONDOMINIAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL. 1) Condomínio
requerido que efetuou corte do abastecimento de água à
unidade ocupada pela requerente, sob o fundamento de
existência de cotas condominiais em atraso. Irregularidade. O
condomínio dispõe de meios ordinários de cobrança de
despesas
condominiais,
somente
podendo
aplicar
ao
condômino inadimplente sanções de cunho estritamente
pecuniário, nos termos do artigo 1.336, parágrafo 1o, do Código
Civil. Hipótese na qual, ainda, o valor referente à mensalidade
indicada pelo condomínio como em atraso foi regularmente
quitada. 2) Danos morais. Caracterização. Situação vivida pela
autora em virtude da irregular postura do demandado que
ultrapassou em muito o mero dissabor cotidiano. Sentença que
arbitrou indenização em R$ 3.000,00 ( três mil reais ), quantia
que reflete conformidade com os critérios de proporcionalidade
e razoabilidade, observadas ainda as peculiaridades do caso
concreto. Ação julgada parcialmente procedente. Sentença
integralmente mantida. Recurso da requerida não provido,
majorada a verba honorária sucumbencial, atento ao conteúdo
do parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de Processo
Civil.
Vistos.
Cuida-se de ação de obrigação
de fazer cumulada com reparação de danos morais movida por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005186-05.2019.8.26.0007 -Voto no
3
Maria José de Lima contra Andrade & Segura Administração
Condominial e Condomínio Panambi A, sustentando a primeira
nomeada ser moradora do apartamento 21-B do condomínio
demandado, e que teve o fornecimento de água interrompido em
sua unidade consumidora. Explica que não recebeu nenhuma
notificação. Em contato com as demandadas, obteve informação de
que o corte ocorreu em virtude de inadimplência. Afirma que
embora pague a taxa condominial com atraso, não existem débitos
em aberto. Busca o restabelecimento do serviço, condenando-se os
demandados no pagamento de indenização de ordem moral e
repetição em dobro do indébito. Atribuiu à causa o valor de R$
20.00,00 ( vinte mil reais ).
Deferidas à parte autora as
benesses da justiça gratuita, em decisão que também deferiu a
tutela provisória postulada, com o pronto restabelecimento do
fornecimento de água ao imóvel da demandante ( folhas 73/77 ).
A respeitável sentença de folhas
217 usque 224, cujo relatório se adota, julgou extinto o processo
sem julgamento de mérito com relação a Andrade & Segura
Administração Condominial ( ilegitimidade passiva ), condenando
a autora no pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10% ( dez
por cento ) sobre o valor da causa, observada a justiça gratuita
concedida. Ainda, julgou parcialmente o pedido com relação ao
Condomínio Panambi A, confirmando a antecipação de tutela que
determinou o reestabelecimento do serviço, condenando também
no pagamento de indenização moral arbitrada em R$ 3.000,00 (
três mil reais ), com atualização monetária a contar do
arbitramento e juros de mora de 01% ( um por cento ao mês ), a
contar da citação. Recíproca a sucumbência, arbitrou honorários
advocatícios em R$ 1.500,00 ( mil e quinhentos ) reais , a serem
divididos na proporção de 70% ( para o patrono da parte autora )
e 30% ( para o patrono da demandada ), considerando-se a mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005186-05.2019.8.26.0007 -Voto no
4
proporção para as custas e despesas processuais, observada a
gratuidade processual concedida à demandante.
Inconformado,
recorre
o
condomínio pretendendo a reforma do julgado ( folhas 226/241 ).
Alega, em estreita súmula, ser equivocada a respeitável sentença,
vez que existente débito em aberto, encontrando-se a autora
inadimplente com relação à mensalidade vencida em fevereiro de
2018. Indica, também, que no momento do corte do serviço estava
a autora também inadimplente com relação à parcela vencida em
fevereiro de 2019. Defende, também, ser normal a interrupção no
fornecimento de água, situação que não ofende “de maneira
alguma” o consumidor ( folha 229, quarto parágrafo ), de forma
que ausente dano moral indenizável na hipótese. Requer o
acolhimento de seu apelo, com a improcedência da demanda,
alternativamente pugnando pela redução do “quantum” indenizatório. Recurso tempestivo, bem
preparado ( folhas 242/243 ), regularmente processado e
oportunamente respondido ( folhas 259/268 e 271/280 ), subiram
os autos.
Este é o relatório.
Presentes
os
requisitos
de
admissibilidade, conhece-se do recurso.
Trata-se de ação de obrigação
de fazer, com pedido de reparação moral, por meio da qual
pretende a autora, ora recorrente, que seja o condomínio
demandado compelido a restabelecer o fornecimento de água para
a unidade condominial que ocupa, além de condenado à
reparação de danos morais e materiais.
Incontroverso dos autos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005186-05.2019.8.26.0007 -Voto no
5
ocorreu o corte do fornecimento de água na unidade consumidora
da demandante em março de 2019, devido à suposta dívida
condominial em aberto.
Por um lado, afirma a autora
que todos os valores referentes às taxas condominiais ( na qual
inclui-se o serviço de fornecimento de água, dividido entre os
condôminos ) encontram-se quitados, ainda que alguns com
atraso. Por seu lado, o condomínio que as taxas vencidas em
fevereiro de 2018 e fevereiro de 2019 não foram pagas, o que
justifica o corte no fornecimento de água na unidade consumidora
da demandante.
Pois bem!
Ao revés do que afirma a
recorrente, tem-se nos autos que a taxa condominial vencida no
mês de fevereiro de 2019 foi paga pela autora dentro do prazo
previsto na ata de assembleia de folha 162, que estabelece as
regras de pagamento no edifício. Em síntese, prevê que após o
vencimento do boleto da taxa condominial será concedido ao
condômino o prazo de 15 ( quinze ) dias para o seu pagamento e,
após esse período, receberá carta de cobrança que lhe concederá
o prazo de 48 ( quarenta e oito ) horas para o pagamento do
débito. Somente após este procedimento é que o fornecimento de
água seria suprimido da unidade devedora.
E na hipótese em análise, tem-
se que a autora pagou o boleto vencido em 12 de fevereiro de 2019
( documento de folha 58 ) no dia 28 de fevereiro de 21019, ou seja,
no 16o dia após o seu vencimento. Seguindo as regras do
procedimento estabelecimento na assembleia mencionada ( 15 dias
acrescido de 48 horas ), ainda que se considerada válida, teria o
consumidor ao menos até o dia 01 de março de 2019 para
realização do pagamento antes da grave postura adotada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005186-05.2019.8.26.0007 -Voto no
6
interrupção do serviço.
Destarte,
tem-se
que
não
prospera a alegação de que a taxa condominial referente ao mês
de fevereiro de 2019 gerou o corte do serviço, vez que adimplido
seu pagamento dentro do prazo estabelecido pelo próprio
condomínio por assembleia regularmente constituída e válida.
Com
relação
à
taxa
condominial referente ao mês de fevereiro de 2018, tem-se que ao
que indica o demandado que embora paga, o valor foi estornado,
razão pela qual encontra-se em aberto. Todavia, trata-se de débito
pretérito, de forma que não justifica a interrupção do serviço de
fornecimento de água.
Ou
seja, em que a tese
defendida pelo condomínio requerido, o fornecimento de água é
um serviço essencial, do qual a recorrente condômina não pode
ser privada, mormente em razão de débitos pretéritos, sendo o
corte no fornecimento de água uma prerrogativa conferida pela lei
( 8.987/1995 ) apenas às concessionárias de serviços públicos e,
ainda assim, quando fundada em cobrança de débito atual.
O condomínio, portanto, não
possui legitimidade para adotar tal medida, sendo inclusive nula a
previsão em assembleia condominial nesse sentido. O artigo 1.336,
parágrafo 1o, do Código Civil estabelece as sanções aplicáveis ao
condômino inadimplente no pagamento de despesas condominiais,
sendo todas de cunho estritamente pecuniário.
Além disso, o requerido dispõe
de meios ordinários para realizar a cobrança de parcelas
vencidas, constituindo-se a unidade condominial em garantia de
viabilidade para a satisfação de seu crédito pela condômina.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005186-05.2019.8.26.0007 -Voto no
7
Desse
modo,
não
pode
prevalecer a medida desproporcional adotada, a qual não é aceita
pela jurisprudência dominante.
Nesse sentido:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUPRESSÃO DO
FORNECIMENTO DE ÁGUA PELO CONDOMÍNIO
EM
RAZÃO
DE
INADIMPLEMENTO
DA
CONDÔMINA.
APROVAÇÃO
DA
MEDIDA
EM
ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. MEDIDA UTILIZADA
COMO FORMA DE COMPELIR O CONDÔMINO
INADIMPLENTE A SATISFAZER AS OBRIGAÇÕES
CONDOMINIAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
SERVIÇO
ESSENCIAL. ATO PRIVATIVO DO PODER PÚBLICO
ATRAVÉS DE SUAS CONCESSIONÁRIAS. ART. 6.o, §
3.o, INC. II, DA LEI N.o 8.987/95 E DO ART. 19 DO
DECRETO ESTADUAL N.o 41.446/96. SENTENÇA
REFORMADA. Não se afigura legítimo o corte no
fornecimento de água na unidade condominial devedora, de
forma a compelir o condômino inadimplente a pagar pela
taxa condominial em atraso, dado o caráter essencial do
serviço. Ademais, a lei n.o 8.987/95 atribuiu legitimidade
privativa
do
Poder
Público,
através
de
suas
concessionárias, em caso de inadimplemento do usuário,
considerado o interesse da coletividade, a interrupção do
serviço após prévia notificação, o que não infringe o
princípio da continuidade do serviço público essencial.
Recurso
provido”.
(
TJSP
–
Apelação
no
1001832-63.2013.8.26.0271,
35a
Câmara
de
Direito
Privado, Rel. Gilberto Leme, Julgado em 03.04.2017 ).
Outrossim, a situação vivida
pela autora, que teve suprimido o fornecimento de água e coleta de
esgoto de sua residência, em virtude de irregular postura da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005186-05.2019.8.26.0007 -Voto no
8
recorrente, ultrapassou em muito o mero dissabor cotidiano,
traduzindo-se em situação de ofensa íntima que justifica a
pretendida indenização moral.
Configurado o dano moral,
deve o autor ser por ele compensado. Contudo, por outro lado,
não se pode olvidar sua natureza, devendo o ‘quantum’
indenizatório ser estimado em termos razoáveis, não se
justificando imposição que possa implicar enriquecimento ilícito e
nem aquela que não exerça a função reparadora.
E atento aos critérios citados,
bem como diante das peculiaridades do caso concreto, o grau de
culpa do agente e a situação econômica das partes e a fim de
assegurar ao lesado a justa reparação, o valor fixado na
respeitável sentença, de R$ 3.000,00 ( três mil reais ), deve ser
mantido. Tal montante deve ser acrescido de correção monetária,
observados os índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, e de juros de mora de 01% ( um por cento )
ao mês, a contar da citação, consoante bem observado pelo
eminente Magistrado sentenciante.
Destarte, observado o princípio
da continuidade na prestação de serviço público essencial, de
rigor a integral manutenção da respeitável sentença, que observou
as peculiaridades da hipótese em apreço com equilíbrio, de forma
adequada e, assim, equacionou a lide resolvendo a questão
parcimônia e fundamentação.
Por fim, em virtude do trabalho
adicional realizado em sede recursal, majora-se os honorários
sucumbenciais devidos ao patrono da parte autora de R$ 1.050,00
( mil e cinquenta reais ) para R$ 1.250,00 ( mil duzentos e
cinquenta reais ), nos termos do parágrafo 11 do artigo 85 do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005186-05.2019.8.26.0007 -Voto no
9
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso de apelação do condomínio requerido,
majorada a verba honorária sucumbencial, atento ao conteúdo
do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, nos
moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR